Tribunal: TJES
Processo: 5006870-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Convênio médico com o SUS
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006870-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE FAMILIAS E AMIGOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIAS DE ANCHIETA-ES e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE SERVIÇO DE NEUROPEDIATRIA A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES, que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS E AMIGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DE ANCHIETA/ES, deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado e o Município de Anchieta providenciassem, no prazo de 15 dias, a disponibilização de profissional com especialidade em neuropediatria para atendimento de crianças com deficiência, sob pena de multa diária. A decisão foi impugnada pelo agravante sob alegação de nulidade por ausência de oitiva prévia, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de omissão estatal, escassez de profissionais, violação ao princípio da isonomia e inadequação do polo passivo. Foi concedido efeito suspensivo em juízo liminar, posteriormente revisto após contraditório e análise aprofundada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de tutela de urgência sem a prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público; (ii) estabelecer se a determinação judicial para recomposição de serviço especializado de saúde configura indevida interferência em políticas públicas; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência em face do Estado para assegurar atendimento neuropediátrico a crianças com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a concessão de tutela provisória em ações civis públicas sem a oitiva prévia da Fazenda Pública, quando presentes situações excepcionais de urgência e risco a direitos fundamentais, mitigando a exigência do art. 2º da Lei 8.437/92.

4. O direito à saúde possui natureza fundamental, de matriz constitucional (arts. 6º e 196 da CF/1988), e sua prestação é dever solidário dos entes federativos, justificando a intervenção judicial diante de omissão estatal grave.

5. A interrupção injustificada do serviço especializado de neuropediatria a crianças com deficiência configura lesão concreta ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, ensejando a atuação do Judiciário, conforme parâmetros definidos no Tema 698 do STF.

6. A decisão impugnada não impôs forma específica de cumprimento, respeitando a discricionariedade administrativa, e limitou-se a exigir a recomposição de um serviço previamente existente, não se tratando da criação de nova política pública.

7. A escassez de profissionais e o risco de agravamento das condições de saúde das crianças justificam a urgência da medida, não sendo óbice à sua efetividade o argumento de possível violação à isonomia ou à separação dos poderes.

8. A atuação judicial visou restaurar a igualdade material no acesso ao serviço de saúde, sem configurar ingerência indevida na formulação de políticas públicas, mas controle de omissão inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da Fazenda Pública em hipóteses excepcionais que envolvam risco a direitos fundamentais.

2. A interrupção injustificada de serviço público essencial de saúde autoriza a intervenção judicial para recomposição, sem que isso represente afronta à separação dos poderes.

3. A escassez de profissionais não exime o dever constitucional do ente federado de assegurar o direito à saúde, cabendo-lhe buscar meios adequados para garantir sua efetividade.

4. A decisão judicial que determina a retomada de serviço público previamente existente, sem impor forma específica de execução, respeita a discricionariedade administrativa e a isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei 8.437/92, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 698, Plenário, j. 03.10.2019; STF, STA 802 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1520963/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão (ID 42029107 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS E AMIGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DE ANCHIETA/ES
contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Anchieta, deferiu a tutela de urgência para determinar “
a intimação dos requeridos MUNICÍPIO DE ANCHIETA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam com a disponibilização de profissional com especialidade médica em neuropediatria para atendimento das crianças deficientes do município de Anchieta, e em local adequado, providenciando todos os recursos e custos necessários para tanto”.

Consignou, ainda, que “
o descumprimento acarretará, pena de multa equivalente ao valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia, até o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, de responsabilidade do Exmo. Sr. Prefeito Municipal e/ou Governador de Estado, conforme artigo 77,§ 2°, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais (ID 8489585), sustenta o Agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão, por violação ao art. 2º da Lei nº 8.437/92, bem como a ausência de elementos do art. 300 do CPC para a concessão do pedido liminar (ausência de dano e probabilidade do direito).

Aduz, ainda, (a) a inexistência de omissão de sua parte; (b) as dificuldades enfrentadas decorrem da insuficiência de neuropediatras no mercado; (c) a medida judicial viola o princípio da isonomia, pois obrigará o remanejamento de profissionais agravando a situação de outros municípios; (d) o cumprimento da obrigação deve ser imposta ao Município de Aracruz, conforme as diretrizes do SUS e do Tema 793, STF.

Decisão liminar de ID 8606675, oportunidade em que foi concedido efeito suspensivo ao recurso, sendo considerado, naquele momento, a ausência de oitiva prévia da pessoa jurídica de direito público e a necessidade de maior aprofundamento fático quanto à realidade do serviço público de saúde e à escassez de profissionais alegada pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas pela
ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS E AMIGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DE ANCHIETA/ES
, no ID 10005341, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 13239758) opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, sob o argumento de que
(i)
em situações de grave risco a direitos fundamentais, a ausência de prévia oitiva do ente público pode ser relevada (mitigação da exigência do art. 2º da Lei 8.437/92);
(ii)
bem como a interrupção do serviço de neuropediatria por mais de um ano justifica a intervenção judicial, com base na proteção da saúde e dignidade das crianças.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão (ID 42029107 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS E AMIGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DE ANCHIETA/ES
contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Anchieta, deferiu a tutela de urgência para determinar “
a intimação dos requeridos MUNICÍPIO DE ANCHIETA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedam com a disponibilização de profissional com especialidade médica em neuropediatria para atendimento das crianças deficientes do município de Anchieta, e em local adequado, providenciando todos os recursos e custos necessários para tanto”.

Consignou, ainda, que “
o descumprimento acarretará, pena de multa equivalente ao valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia, até o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, de responsabilidade do Exmo. Sr. Prefeito Municipal e/ou Governador de Estado, conforme artigo 77,§ 2°, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais (ID 8489585), sustenta o Agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão, por violação ao art. 2º da Lei nº 8.437/92, bem como a ausência de elementos do art. 300 do CPC para a concessão do pedido liminar (ausência de dano e probabilidade do direito).

Aduz, ainda,
(a)
a inexistência de omissão de sua parte;
(b)
as dificuldades enfrentadas decorrem da insuficiência de neuropediatras no mercado;
(c)
a medida judicial viola o princípio da isonomia, pois obrigará o remanejamento de profissionais agravando a situação de outros municípios;
(d)
o cumprimento da obrigação deve ser imposta ao Município de Aracruz, conforme as diretrizes do SUS e do Tema 793, STF.

Decisão liminar de ID 8606675, oportunidade em que foi concedido efeito suspensivo ao recurso, sendo considerado, naquele momento, a ausência de oitiva prévia da pessoa jurídica de direito público e a necessidade de maior aprofundamento fático quanto à realidade do serviço público de saúde e à escassez de profissionais alegada pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas pela
ASSOCIAÇÃO DE FAMÍLIAS E AMIGOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS DE ANCHIETA/ES
, no ID 10005341, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 13239758) opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, sob o argumento de que
(i)
em situações de grave risco a direitos fundamentais, a ausência de prévia oitiva do ente público pode ser relevada (mitigação da exigência do art. 2º da Lei 8.437/92);
(ii)
bem como a interrupção do serviço de neuropediatria por mais de um ano justifica a intervenção judicial, com base na proteção da saúde e dignidade das crianças.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Embora inicialmente tenha entendido que a ausência de oitiva prévia da pessoa jurídica de direito público, prevista no art. 2º da Lei nº 8.437/92, e a alegada escassez de profissionais neuropediatras justificariam a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, e após a formação do contraditório, com os fundamentos apresentados pela agravada e a manifestação do Ministério Público,
identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente exarado, de modo que o recurso deve ser desprovido.

Explico.

Da análise detida dos autos, depreende-se que a decisão recorrida condenou os entes públicos na obrigação de fazer consistente na adoção de medidas com o objetivo de disponibilizar consulta médica para as crianças deficientes do Município de Anchieta/ES.

Inicialmente, cabe esclarecer que o direito à saúde é direito social fundamental expressamente consagrado na Constituição Federal (art. 6º e art. 196), cuja titularidade é universal e cuja prestação é dever solidário de todos os entes federativos. Trata-se de direito de matriz existencial, diretamente relacionado à dignidade humana, à vida e à inclusão social.

No caso concreto, a Associação agravada pleiteou, em sede de Ação Civil Pública,
a recomposição de um serviço de neuropediatria
que vinha sendo prestado anteriormente à população infantojuvenil com deficiência
do Município de Anchieta, através do Projeto PRONAS/Pestalozzi, e que foi descontinuado de forma abrupta e sem substituição por política pública equivalente
.

A interrupção injustificada da prestação de serviço essencial de saúde especializado, destinado a uma população em condição de acentuada vulnerabilidade (crianças com deficiência),
configura omissão estatal grave, autorizando, portanto, a intervenção judicial
, nos moldes do que dispõe o Tema 698 do Supremo Tribunal Federal:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

No caso em apreço, a medida judicial deferida é proporcional, razoável e dirigida à recomposição de um serviço já existente, cuja extinção foi desprovida de fundamentação idônea, e que atinge gravemente o mínimo existencial de um grupo altamente vulnerável. Não se trata de interferência indevida em políticas públicas,
mas sim de controle de omissão inconstitucional
, em perfeita sintonia com a jurisprudência do STF e do STJ.

Aliás, conforme destacado pelo ilustre representante do Ministério Público em seu parecer, “
a pretensão não visa à criação de uma nova política, tampouco impõe forma específica de contratação, mas busca tão somente a retomada de serviço que vinha sendo prestado, cuja interrupção vem causando dano real e concreto à saúde e à dignidade das crianças afetadas
”.

Quanto à ausência da oitiva prévia do ente público, é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a relativização dessa exigência formal em situações excepcionais que envolvam a tutela de direitos fundamentais, como a saúde e a dignidade da pessoa humana, especialmente quando há risco de agravamento de vulnerabilidades já existentes. O formalismo não pode prevalecer sobre a necessidade de proteção efetiva de populações hipervulneráveis, sob pena de esvaziamento da própria finalidade da ação civil pública.

A propósito:

Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Ação originária. Ordem de repasse mensal a hospital conveniado ao SUS, sob pena de astreintes e bloqueio dos recursos públicos. Alegação de violação do regime de precatório. Manutenção da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. As alegações relacionadas à ausência de dever do Estado de efetuar o repasse a que obrigado por decisão judicial e à ausência de liquidez dos valores apurados na ação originária não se inserem no bojo das matérias sob apreciação em suspensão de segurança. 2.
A decisão agravada não faz juízo de valor quanto ao acerto da medida de bloqueio dos valores, apenas considera sobressair “a necessidade de proteção à saúde, à vida e à dignidade, justificando-se a efetivação da medida liminar pela fundamentalidade dos bens jurídicos envolvidos, que estão a reclamar uma proteção maior e mais efetiva do Poder Judiciário”, sem prejuízo de apreciação, no tempo oportuno e pelas vias recursais adequadas, das razões do Estado de Santa Catarina
. Manutenção da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido. (STA 802 AgR; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente); Publicação: 25/03/2019)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE CARVÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, SEM A PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. [...] . IV. A jurisprudência do STJ,
"
em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992
, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública"
(STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2010). V. [...]. VIII. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1520963 SC 2019/0163944-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

A urgência é manifesta, pois o agravamento das condições neurológicas e cognitivas de crianças com deficiência sem o devido acompanhamento especializado representa dano irreparável.

Ademais, o perigo de dano inverso invocado pelo agravante não se verifica concretamente. O pedido formulado não impõe forma específica de cumprimento, tampouco exige contratação direta,
podendo o Estado adotar as soluções mais adequadas,
como parcerias, remanejamentos ou convênios
, respeitada a isonomia e o planejamento da rede
.

A alegação de que o Estado do Espírito Santo dispõe de apenas 33 neuropediatras para atender toda a população estadual, conquanto evidencie uma grave deficiência estrutural do serviço público de saúde,
não afasta nem justifica a omissão no atendimento das crianças deficientes do Município de Anchieta
. A escassez de profissionais não exime o ente público do dever constitucional de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196 da CF/88). Em vez de legitimar a inércia, a constatação dessa realidade reforça a necessidade de atuação corretiva e proporcional do Poder Judiciário.

Não se configura, no caso concreto, qualquer violação ao princípio da isonomia. Ao contrário: permitir que as crianças deficientes de Anchieta permaneçam sem atendimento neuropediátrico, enquanto outras localidades contam com o serviço, configura flagrante desigualdade material, que exige pronta intervenção judicial para recompor a igualdade de condições no acesso ao direito fundamental à saúde.
A determinação judicial, portanto, busca justamente restaurar a isonomia, e não violá-la.

Ademais, importante registrar que a ordem judicial imposta
não interfere no núcleo de discricionariedade administrativa
, tampouco determina de forma rígida o modo como o Estado deve atender à obrigação. O que se impõe é apenas a concretização da finalidade constitucionalmente garantida, conferindo-se ao gestor público a liberdade para definir os meios adequados para seu cumprimento, em estrita observância ao que fixou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 698.

Cumpre rememorar, conforme muito bem observado no parecer ministerial, que o pedido formulado pela associação agravada
é pontual
,
não se trata da criação de nova política pública
, mas tão somente da recomposição de um serviço de saúde previamente existente e descontinuado sem justificativa plausível, de modo que não há, na hipótese, indevida ingerência do Judiciário na formulação ou execução de políticas públicas.

É forçoso reconhecer, portanto, que a decisão de primeiro grau observou os requisitos legais, protegeu o núcleo essencial do direito à saúde e agiu em conformidade com os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis. Diante disso, impõe-se a rejeição das teses recursais.

Por fim, registro que não há falar em afronta ao princípio da separação dos poderes, quando a atuação judicial se limita a suprir omissão manifesta, mediante determinação razoável e deferida de forma subsidiária, proporcional e temporária.

Ante o exposto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar